Tribunal: STF
Processo: ARE 1353158
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TSE, ementado nos seguintes termos: 



    “ELEIÇÕES 2016. AGRAVOS INTERNOS EM AGRAVOS. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. CANDIDATOS E RESPECTIVAS COLIGAÇÕES MAJORITÁRIAS E PROPORCIONAIS. “DERRAMAMENTO” DE SANTINHOS. VÉSPERA DO PLEITO. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONDENAÇÃO À MULTA NO MÍNIMO LEGAL. ART. 37, § 1º, DA LEI Nº 9.504/1997. INVIABILIDADE DOS APELOS NOBRES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO AFASTADOS. NEGADO PROVIMENTO AOS AGRAVOS INTERNOS. Agravo interno do PV e outros 1. Os agravantes não abordam nenhum dos fundamentos da decisão questionada e o agravo interno é cópia literal do agravo em recurso especial. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é imprescindível a demonstração, pela parte, de elementos que sejam aptos a reformar a decisão combatida, sob pena de vê-la inalterada, nos termos do Verbete Sumular nº 26 do TSE. Agravo interno da Coligação Viver Melhor Aqui e outros 3. A adoção de teses diversas daquelas defendidas pelo litigante não configura negativa de prestação jurisdicional ou ofensa aos arts. 275 do CE e 1.022 do CPC/2015, razão pela qual não merece prosperar o pedido para que a decisão regional seja considerada nula por ofensa a tais preceptivos legais. 4. Inexiste litispendência entre representações que versam sobre propagandas difundidas em locais diversos, dada a discrepância entre as causas de pedir. Precedente. 5. Impossibilidade de acolhimento da pretensão de análise das circunstâncias que envolveram a conduta, de modo a afastar a autoria e o conhecimento prévio dos recorrentes assentados pela Corte local. 6. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, “[...] somente fatos descritos no aresto regional podem ser objeto de nova valoração jurídica em sede extraordinária, já que a análise de outras circunstâncias esbarra no óbice da Súmula 24/TSE” (AgRREspe nº 272-38/PE, rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 1º.3.2018, DJe de 2.4.2018). 7. “O recurso especial, quando fundamentado em suposta divergência jurisprudencial, não comporta conhecimento nas hipóteses em que, a pretexto de modificação da decisão objurgada, se pretenda o revolvimento do conjunto fáticoprobatório dos autos” (AgR-REspe nº 871- 35/PI, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12.4.2016, DJe de 13.6.2016). 8. Prévia notificação para a retirada do material irregular. Mitigação. Acórdão regional em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é possível a dispensa da prévia notificação prevista no art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/1997 em razão de particularidades do caso concreto. Verbete Sumular nº 30 do TSE. 9. Hipótese em que o Tribunal a quo assentou estar comprovada a prática de propaganda eleitoral irregular. Explicitou a dimensão quantitativa de santinhos “derramados” no dia do pleito e o consequente impacto visual daí decorrente, com potencialidade suficiente para influenciar eleitores e, por conseguinte, afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos da municipalidade. 10. Deve ser mantida a decisão agravada, ante a inexistência de argumentos aptos para modificá-la. 11. Negado provimento aos agravos internos.” (eDOC 76, p. 28-30)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, LV, e 121, §4º, I e II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que :



    “São duas as questões controvertidas no caso em tela, quais sejam, violação à ampla defesa e ao contraditório, e logicamente do devido processo legal, o que viabiliza o recebimento do recurso ao STF por negativa de vigência e aplicação do §4º do art.1.003 do CPC e do art. 5º, LV, da CF/88 e do art. 37, § 1º, da Lei Eleitoral, hipóteses previstas nos incisos I, e II do parágrafo 4º do artigo 121 da Constituição Federal, para a aplicação também dos princípios CONSTITUCIONAIS da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    E essa alegação se dá porque os recorrentes protocolaram suas defesas nos Correios, na capital do Estado de Goiás, Goiânia, para a 36ª ZE do Estado porque o TRE na capital não recebia a petição e o protocolo por Correios é previsto em lei e o TSE negou a aplicação do §4º do art.1.003 do CPC. 



    Ao assim agir, a decisão ora recorrida violou, à toda evidência, o art. 5º, LV, da CF/88 e do art. 37, § 1º, da Lei Eleitoral, hipóteses previstas nos incisos I, e II do parágrafo 4º do artigo 121 da Constituição Federal, para a aplicação também dos princípios CONSTITUCIONAIS da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista inclusive a ausência de efetiva lesividade ao trâmite processual que tenha sequer atrasado o andamento do processo eleitoral para DAR PROVIMENTO AO RECURSO” (eDOC 76, p. 100-101)



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie – Lei 9.504/1997 - e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que pelo fato de a infração eleitoral consistir em distribuição de folhetos avulsos de propaganda eleitoral a prévia notificação do responsável é despicienda. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Portanto, a alegada necessidade de observância de julgados desta Corte Superior acerca da matéria estaria, de qualquer forma, prejudicada, pois, de acordo com a tese propugnada nas razões recursais, haveria a necessidade de revisão do contexto fático-probatório, o que é vedado nesta instância, por força do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE. 



    (...)



    Também não assiste razão aos agravantes quando alegam a infringência ao art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/1997, ante a imprescindibilidade da intimação dos candidatos responsáveis ou beneficiados pela conduta ilícita. 



    Tal como assentado na decisão agravada, o § 1º do art. 37 da Lei das Eleições prevê que a veiculação de propaganda em bem público ou de uso comum ‘[...] sujeita o responsável, após a notificação e a comprovação, à restauração do bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais)’.



    Porém, no caso dos autos, em que se discute a distribuição de folhetos avulsos de propaganda eleitoral, trata-se de infração instantânea que revela situação excepcional, em que não é possível regularizar a publicidade ou restaurar o bem, tornando despicienda, para a incidência da sanção pecuniária, a prévia notificação do responsável.



    (...)



    Assim, no ponto, diversamente do que defendido pelos agravantes – que assentaram não haver tese firmada quanto ao tema para as eleições de 2016 –, é inafastável a incidência do Enunciado Sumular nº 30 do TSE, segundo o qual “não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral”, e cujo teor, como cediço, não se restringe ao recurso especial interposto com suporte em dissídio pretoriano, mas se aplica igualmente àqueles manejados por afrontarem a lei. 



    Também ficou consignado na decisão agravada não haver falar em inconstitucionalidade ou ofensa à legalidade decorrente da aplicação da multa com base no art. 14, § 7º, da Res.-TSE nº 23.457/2015, na medida em que o referido dispositivo apenas reproduz a determinação contida no art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/1997, fazendo-lhe, inclusive, referência expressa. 



    Com efeito, o referido § 7º não extrapola o poder regulamentar desta Justiça especializada, apenas especifica uma forma de propaganda que, nos termos do caput do art. 37 da Lei Eleitoral, é vedada. 



    (...)



    Portanto, a penalidade de multa, no caso, é decorrente de previsão legal (art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/1997), e não de nova hipótese criada em resolução desta Justiça Eleitoral, razão pela qual também não há falar, aqui, em malferimento ao princípio da anualidade (art. 16 da CF), tal como defendido pelos agravantes. 



    Por fim, a decisão agravada também assentou não merecer acolhida a alegação trazida pelos agravantes de afronta ao art. 367, I, do CE, sob o argumento de que a sanção imposta pela Corte local teria sido desproporcional, devendo ser-lhes aplicada apenas uma penalidade, no mínimo legal, em virtude da prática de único ato ilícito continuado. 



    Como ressaltado no precedente desta Corte Superior mencionado pelo Tribunal de origem, no caso, ‘[...] são diversas as causas de pedir, havendo, na verdade, autonomia das propagandas impugnadas, uma vez que [...] referem-se a locais distintos, não podendo ser consideradas como um único ato de propaganda irregular’ (AgR-REspe nº 35.159[47093-72]/BA, rel. Min. Marcelo Ribeiro, julgado em 4.11.2010, DJe de 1º.2.2011).” (eDOC 76, p. 36-38)



    Registre-se que esta Corte, no que pertine à suposta ofensa ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, assentou orientação no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, e dos limites da coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário. A repercussão geral dessa matéria foi rejeitada no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da sistemática da repercussão geral, assim ementado:



     
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Além disso, percebe-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem a propósito da multa eleitoral aplicável e respectiva razoabilidade restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA. MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 977431 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.11.2016)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. CARACTERIZAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. 1. A propaganda eleitoral antecipada, quando controvertida a sua configuração, demanda a análise de normas infraconstitucionais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedente: ARE 713.446-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 11/9/2009. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, em face da incidência da Súmula 279/STF que dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 3. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes. 4. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010. 5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Eleições 2010. Propaganda Eleitoral antecipada. Discurso proferido em evento comemorativo do dia do trabalhador. Intempestividade precoce. 1. Não é precoce o recurso interposto contra decisão monocrática antes da intimação pessoal da Advocacia-Geral da União, quando o inteiro teor da decisão já estava disponível nos autos e havia sido publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Preliminar de intempestividade rejeitada, por unanimidade. 2. Ao interromper o encadeamento temático de sua fala, o representado atraiu a atenção dos ouvintes para a representada, incluindo seu nome dentro do raciocínio de ser necessário dar continuidade aos feitos do seu governo. Propaganda eleitoral antecipada caracterizada. Decisão por maioria, com ressalva de entendimento do relator. 3. Nos termos do art. 367, 1, do Código Eleitoral, na imposição e cobrança de qualquer multa, salvo no caso das condenações criminais, o valor do arbitramento deve considerar, principalmente, a condição econômica do eleitor. A multa fixada dentro dos limites legais não ofende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Valor mantido por maioria. 4. As reportagens de jornal e os comentários de sítios da Internet que noticiam o evento não traduzem apenas o conteúdo do discurso, mas a percepção da interpretação dos que o divulgam, a qual - por mais respeitável que seja – não pode servir como base para a aplicação de sanção. De outro modo, se estaria punindo não o fato, mas a interpretação a ele emprestada por terceiros. 5. Nos discursos proferidos de forma improvisada não é possível presumir o prévio conhecimento do beneficiário por não ter ele o acesso prévio ao que será dito pelo autor da propaganda. Decisão por maioria, com ressalva do relator”. 6. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 654680 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.11.2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente